Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. INÉRCIA IMOTIVADA DE COBERTURA DE SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a seguradora requerida a restituir à autora a quantia de R$ 5.180,00 (cinco mil e cento e oitenta reais), relativa aos valores por ela dispendidos para conserto dos veículos envolvidos no acidente de trânsito que deu causa.
2. Recursos recebidos apenas em no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso da recorrente Alessandra, desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Recurso da recorrente NEO Seguradora, acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 72921688 e ID 72921689).
4. Fica deferida à recorrente Alessandra a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através dos documentos anexados no ID 72921680 e no ID 72921681.
5. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 05/11/2024, após dar causa a um acidente de trânsito, envolvendo o seu e outros dois veículos, acionou a seguradora requerida através de sua plataforma digital. Aduz ter enviado tempestivamente a documentação exigida e seguido todas as orientações para encaminhamento dos veículos para realização dos reparos. Contudo, afirma não ter havido autorização para os reparos, tampouco comunicação eficiente por parte da seguradora, o que a fez, por conta própria, arcar com os custos de guincho e reparos em oficinas não credenciadas. Requereu o ressarcimento dos valores gastos com o reparo dos veículos, além de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Do recurso da recorrente NEO Seguradora. Em suas razões recursais, afirma não ter havido qualquer falha na prestação dos serviços securitários prestados à parte autora. Requereu a reforma da sentença, no sentido da improcedência da ação.
8. Conforme se verifica no documento de ID 72921572, em 05/11/2024 a autora contatou a seguradora requerida e procedeu à abertura de sinistro no 0314202400013671, para cobertura de terceiros. No entanto, os e-mails constantes dos IDs 72921573 e 72921574, demonstram que nos dias 13 e 17/11/2024, a autora buscou junto à seguradora informações acerca do andamento do sinistro aberto, não obtendo qualquer resposta. Consta inclusive, nos referidos e-mails, que as mensagens trocadas entre as partes, através de aplicativo da seguradora, haviam sumido, não constando no sistema sequer o número do sinistro aberto.
9. No ID 72921578, pág. 1, consta resposta da seguradora, enviada à autora na data de 19/11/2004, através de site de reclamação, onde informa não ter localizado a cotação e o número do sinistro aberto pela autora.
10. É certo que a responsabilidade da seguradora requerida é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC, independendo da demonstração de culpa. O fato de a seguradora requerida alegar que liberou os veículos para reparo em 28/11 e 18/12, a toda evidência, não afasta a sua responsabilidade, pois, sua inércia e desídia em contatar a autora e lhe prestar as devidas informações quanto a procedimentos e prazos necessários à liberação dos reparos, fez com que a autora, por sua própria conta, encaminha-se os veículos dos terceiros envolvidos no acidente a oficinas não credenciadas pela seguradora e arcasse com os custos dos reparos.
11. No caso dos autos, como bem pontuou o Juízo sentenciante: “O fato da parte autora ter realizado o reparo por conta própria apenas decorreu em razão do comportamento omissivo da seguradora que a obrigou a agir para evitar maiores prejuízos, inclusive com terceiros.”
12. Dessa forma, uma vez evidenciada a falha na prestação de serviço pela seguradora, correta a sentença que determinou o ressarcimento das quantias dispendidas pela autora para reparo dos veículos envolvidos no evento danoso.
13. Do recurso da recorrente Alessandra. Insurge-se quanto ao decote da franquia de R$ 3.000,00 (três mil reais), do valor que faz jus à título de danos materiais. Alega não ter havido, por parte da seguradora recorrida, qualquer prestação de serviço securitário que justificasse a aplicação da cláusula relativa à referida franquia.
14. A franquia é a participação obrigatória do segurado, dedutível de cada evento coberto e indenizável pelo seguro. No caso, conforme consta na Apólice de Seguro de ID 72921569, pág. 4, foi contratada a franquia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal condição foi livremente pactuada, devendo a quantia, portanto, ser descontada do montante da indenização estipulada na condenação. Nesse sentido: Acórdão 1994300, 0714203-54.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.
15. Com efeito, quando a sentença determina à seguradora ressarcir os valores dispendidos pela autora, está subentendida a determinação de cumprimento do contrato por parte da seguradora, no caso a apólice de seguro. Desse modo, se no contrato restou estipulado o pagamento de franquia, correta a sentença que determinou o decote do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Diante da sucumbência recíproca, sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.